Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE.
1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e arma branca. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública.
2 Os requisitos da prisão preventiva estão presentes. A pena máxima cominada ao crime imputado ao paciente é superior a 4 (quatro) anos. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, estando a decisão que decretou a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta.
3 As condições pessoais favoráveis do réu, por si só, não são suficientes para autorizar a revogação de sua prisão.
4 Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
5 Ordem conhecida e denegada.